Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017394-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (AGRAVANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017394-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YGOR LOPES AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de remição da pena por estudo realizado após o crime, mas antes do início do cumprimento da pena, e que manteve a imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se é: (i) possível remir pena com base em estudos realizados após a prática do crime, porém antes da execução penal; (ii) legítima a imposição de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição por estudo, ainda que anterior à execução penal, é possível quando demonstrado o caráter ressocializador da atividade, nos termos da interpretação ampliativa do art. 126 da LEP.

4. A imposição de monitoração eletrônica deve observar as particularidades do caso concreto, sendo descabida quando não há justificativa baseada na conduta do apenado e nos objetivos da execução penal.

5. O agravante apresentou conduta exemplar, vínculo empregatício, aprovação em curso superior e histórico de cumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a remição da pena por estudo realizado após a prática do delito, ainda que antes do início da execução penal, desde que demonstrado o esforço ressocializador. 2. A monitoração eletrônica no regime semiaberto exige fundamentação individualizada e concreta quanto à necessidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º, 126 e 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 984.489/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, HC 420.257/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no HC 756.560/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017394-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YGOR LOPES AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ygor Lopes Amorim
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa postula a remição da pena pelo estudo, sob o argumento de que a carga horária do curso foi cumprida após a prática delitiva, ainda que em período anterior ao início da execução penal.

Sustenta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria, defendendo a aplicação da interpretação mais favorável ao apenado, por se coadunar com os princípios da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

No tocante à monitoração eletrônica, alega que a manutenção da medida carece de fundamentação em elementos concretos relacionados à sua conduta, ressaltando, para tanto, seu comportamento exemplar, vínculo empregatício formal, participação em atividades religiosas e recente aprovação em curso superior na Universidade Federal de Mato Grosso.

Sustenta que a lei de execução penal não impõe o monitoramento como obrigatório ao regime semiaberto e que sua imposição deve ser analisada caso a caso, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a Lei de Execução Penal não estabelece a monitoração eletrônica como condição obrigatória para o cumprimento da pena em regime semiaberto, defendendo que sua imposição deve observar as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017394-49.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Ygor Lopes Amorim
, visando à reforma da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de remição da pena pelo estudo, com fundamento no artigo 126 da LEP, sob o argumento de que as atividades acadêmicas foram realizadas antes do início do cumprimento da pena, o que obstaria sua contagem para fins de remição.

Segundo a defesa,
embora os estudos tenham se dado antes da execução, foram realizados após a prática do delito e representam esforço de ressocialização.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há dissenso jurisprudencial à possibilidade de remição da pena por estudo realizado após a prática do delito, mas antes do início da execução penal.

A Sexta Turma, no julgamento do HC 984.489/SC
[1]
, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou entendimento favorável à remição nessa hipótese, com base na interpretação ampliativa do art. 126 da LEP, valorizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena. No mesmo sentido, destaca-se o precedente do HC 420.257/RS
[2]
, da relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.

Em sentido oposto, a Quinta Turma, a exemplo do que decidiu no AgRg no HC 756.560/DF
[3]
, sob relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, entende inviável a remição nessa situação, por considerar que o estudo anterior ao início da execução configuraria espécie de “crédito de pena” não previsto na legislação, adotando exegese literal do art. 126 da LEP. Essa orientação também foi reafirmada no AgRg no HC 653.667/RS
[4]
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Filio-me a interpretação mais favorável ao reeducando, especialmente diante do caráter ressocializador da atividade educacional comprovadamente desenvolvida após a prática do crime.

O cômputo para fins de remição se mostra não apenas juridicamente viável, como compatível com o princípio da individualização da pena e da própria ressocialização como vetor da execução penal (art. 1º, LEP).

No tocante ao segundo pleito, o agravante requer a retirada da tornozeleira eletrônica, imposta como condição ao cumprimento do regime semiaberto harmonizado.

Embora a monitoração eletrônica esteja prevista no art. 146-B da LEP como instrumento legítimo de fiscalização do cumprimento da pena, sua imposição não é automática, tampouco obrigatória no regime semiaberto, exigindo fundamentação individualizada que demonstre sua real necessidade à luz das condições subjetivas do apenado.

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique a manutenção da medida, notadamente diante do histórico de regular cumprimento das condições impostas, ausência de incidentes na execução, bem como da demonstração de efetivo empenho na reintegração social.

Ressalto, ainda, que o agravante celebrou recente contrato de trabalho com a empresa Lino Amorim para exercício da função de Auxiliar Trainee, com início em 5 de junho de 2025, conforme consta do documento juntado aos autos. Tal vínculo empregatício demonstra inserção formal no mercado de trabalho e reforça o perfil de estabilidade social e disciplina.

Ademais, o reeducando foi aprovado para o curso de graduação em Geografia na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com início previsto para junho de 2025, o que revela continuidade nos esforços de reintegração e desenvolvimento pessoal.

Esses elementos, somados às demais circunstâncias já destacadas, tornam desnecessária a imposição de monitoramento eletrônico como condição adicional ao cumprimento do regime semiaberto.

À vista do exposto,
provejo
o presente recurso para reconhecer o direito do agravante à remição da pena e determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, ressalvada a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo da execução, caso sobrevenham circunstâncias concretas que justifiquem sua imposição.

É como voto.

[1]
STJ. Relator Ministro Sebastião Reis Junior. 6ª Turma. Julgado em: 4/6/2025. DJe: 10/6/2025.

[2]
STJ. Relator Ministro Nefi Cordeiro. 6ª Turma. Julgado em: 19/4/2018. DJe: 11/5/2018.

[3]
STJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 12/12/2022. DJe: 15/12/2022.

[4]
STJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 20/4/2021. DJe: 26/4/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025